Tribunal: TJPA
Processo: 0820511-77.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820511-77.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 75 PORÇÕES DE COCAÍNA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRESENÇA DE USUÁRIO ADQUIRINDO DROGA. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares durante patrulhamento no bairro Jurunas, em Belém, sendo encontrado em sua posse uma sacola contendo 75 porções de substância posteriormente identificada como cocaína, além de R$ 207,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pela apreensão da substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de cocaína.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e convergentes ao afirmar que o acusado portava diversas porções de droga fracionadas e prontas para comercialização.

5. A declaração de indivíduo presente no momento da abordagem, que afirmou estar adquirindo entorpecentes do acusado, reforça a destinação mercantil da substância apreendida.

6. A confissão judicial do acusado, que admitiu ter adquirido a droga para revendê-la em razão de dificuldades financeiras, constitui elemento probatório relevante quando corroborado por outras provas.

7. A forma de acondicionamento da droga em 75 porções, a apreensão de dinheiro em espécie e as circunstâncias da prisão evidenciam a finalidade de comercialização do entorpecente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova apto a fundamentar condenação, bem como admite que a caracterização do tráfico decorra da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da droga e de outros elementos concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas comprova-se mediante a apreensão da substância entorpecente acompanhada de laudo toxicológico definitivo.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando coerentes e submetidos ao contraditório.

3. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento em porções fracionadas, a apreensão de dinheiro e as circunstâncias da abordagem constituem elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 287.879/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.08.2014, DJe 02.09.2014; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente regime aberto, reflexo da prática do crime Art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, substituído por duas penas restritivas de direitos.

Consta dos autos que, no dia 24 de outubro de 2023, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo no bairro do Jurunas, em Belém/PA, avistaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita, um deles portando uma sacola preta. Ao perceberem a aproximação das viaturas policiais, ambos demonstraram nervosismo e tentaram evadir-se do local, circunstância que motivou a abordagem imediata pelos agentes de segurança pública.

Realizada a revista pessoal no indivíduo posteriormente identificado como MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS, os policiais encontraram no interior da sacola 75 porções de substância entorpecente semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em dinheiro. O segundo indivíduo abordado, identificado como
CARLOS MIKAEL MARCELINO MATHIAS
, declarou aos policiais que seria usuário de drogas e que estaria no local para adquirir substância entorpecente de
MARCOS
, circunstância que foi consignada no boletim de ocorrência policial.

Lavrou-se, então, Auto de Prisão em Flagrante, acompanhado do respectivo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente, posteriormente submetida a exame pericial. O laudo toxicológico preliminar apontou tratar-se de 64,3 gramas de substância identificada como benzoilmetilecgonina (cocaína), confirmando a natureza ilícita do material apreendido.

Encaminhados os autos ao Juízo competente, foi proferida decisão homologando a prisão em flagrante, reconhecendo-se a regularidade formal do procedimento. Contudo, após análise das circunstâncias do caso concreto, o magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos que autorizariam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Em consequência, foi concedida liberdade provisória ao indiciado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 120 dias, além de obrigações consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais, comunicação de mudança de endereço e vedação de ausentar-se do município sem autorização judicial.

Posteriormente, com a conclusão das investigações policiais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a quantidade de substância apreendida, associada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da abordagem policial, evidenciaria a destinação mercantil da droga.

Regularmente recebida a denúncia, foi instaurada a ação penal, tendo o acusado sido citado para apresentação de defesa. A defesa técnica apresentou resposta à acusação, sustentando, em síntese, a inexistência de elementos suficientes para caracterizar a prática do tráfico de drogas, afirmando que o acusado seria usuário de substâncias entorpecentes, não havendo prova segura de que estivesse exercendo atividade de comercialização ilícita. Aduziu, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores de eventual prisão cautelar e a necessidade de aplicação de medidas alternativas.

Durante a fase instrutória foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas os policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como foram oportunizados à defesa os meios de prova pertinentes. Concluída a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de circunstâncias que afastariam a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobreveio, então, sentença condenatória, por meio da qual o Juízo de primeiro grau entendeu estarem suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando-se especialmente na apreensão da substância entorpecente, no laudo pericial e nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

Inconformada com a decisão, a defesa de
MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, bem como alegando teses voltadas à revisão da classificação jurídica da conduta ou à absolvição do apelante.

O recurso foi regularmente processado, tendo o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentado contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente no que concerne à comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada nos autos.

Consta que, no dia 24 de outubro de 2023, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares no bairro Jurunas, nesta capital, o apelante foi abordado após demonstrar atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura policial.

Durante a revista pessoal realizada pelos agentes, foi encontrada em poder do acusado uma sacola contendo 75 porções de substância semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em espécie.

O material apreendido foi submetido à perícia técnica, sendo confirmada sua natureza entorpecente por meio de laudo toxicológico, o que comprova a existência do objeto material do delito.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que a materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada mediante a apreensão da substância ilícita acompanhada do respectivo laudo pericial.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. VIABILIDADE (ART. 580 DO CPP). PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MENÇÃO À FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO E À RELEVÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO, QUE CULMINOU COM O ENVOLVIMENTO E PRISÃO DE DIVERSAS PESSOAS. ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a recurso especialmente previsto no texto constitucional (precedentes do STJ e do STF).

2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta ao direito de ir e vir, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

3. Sendo exigência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas a presença nos autos de um laudo definitivo referente à natureza e quantidade da droga, a sua ausência impõe não simplesmente a nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo produção, mas a absolvição do réu, considerando que não ficou provada a materialidade do delito. Precedentes e doutrina.

4. O Juízo de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal de origem, logrou apontar elementos concretos que justificam a consideração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, ao afirmar que ficou demonstrado que era um dos agenciadores e financiadores das atividades criminosas, e que desta associação co-organizada pelo denunciado diversas pessoas envolvidas pela perspectiva do lucro fácil, sendo presas em diversos aeroportos no exterior, o que resultou a exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão, razão pela qual não se verifica coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

5. Evidenciada a existência de corréu em situação fático-processual idêntica, devem ser estendidos os efeitos desta decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para declarar a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, com extensão dos efeitos a corréu.

(STJ - HC n. 287.879/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) (grifo nosso)

Portanto, não há qualquer dúvida quanto à existência do crime.

A autoria delitiva também se encontra demonstrada de forma segura.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem são coerentes entre si e convergem para a narrativa de que o acusado foi surpreendido portando diversas porções de droga fracionadas para comercialização, circunstância típica da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em juízo, os policiais
JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO
e
ANTÔNIO AILTON SANTANA DE SOUSA JUNIOR
confirmaram que o apelante foi abordado portando a sacola contendo as drogas, as quais estavam fracionadas em diversas “petecas”, prontas para venda.

Ademais, o indivíduo que se encontrava com o apelante no momento da abordagem declarou ser usuário de drogas e que estava adquirindo entorpecentes do acusado, circunstância que reforça a destinação mercantil da substância apreendida.

Acresce-se a isso o fato de que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou que adquiriu a droga com o objetivo de revendê-la, afirmando que passava por dificuldades financeiras e pretendia obter algum ganho com a comercialização do entorpecente.

A confissão do acusado, quando corroborada por outros elementos de prova, constitui meio probatório de elevada relevância no processo penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que depoimentos de policiais constituem prova válida e apta a fundamentar condenação, desde que prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Assim, diante da convergência entre:

a) apreensão da droga

b) laudo pericial

c) depoimentos policiais

d) declaração do usuário presente no local

e) confissão do próprio acusado

Forma-se um conjunto probatório robusto, apto a sustentar o juízo condenatório.

A defesa busca a revisão da condenação por meio do reexame da prova, pretendendo afastar a caracterização do tráfico.

Todavia, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a finalidade de comercialização da droga.

Dentre os elementos que demonstram a destinação mercantil do entorpecente destacam-se quantidade significativa de porções fracionadas (75 unidades), forma de acondicionamento típica do comércio ilícito, apreensão de dinheiro em espécie, presença de usuário adquirindo droga no momento da abordagem e confissão do acusado

Tais circunstâncias são classicamente reconhecidas pela jurisprudência como indicativas da prática do tráfico.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há fundamento jurídico que autorize a absolvição ou a desclassificação da conduta.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que condenou
MARCOS EDUARDO GOES DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026